Tribunal: STF
Processo: AR 2832
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Aplicação indevida de precedente com repercussão geral. Distinguishing entre Temas RG nº 313 e nº 76. Readequação de benefício previdenciário aos novos tetos constitucionais. Decadência inaplicável. 



    I. Caso em exame



    1. Ação rescisória ajuizada por Vardilei Pessanha Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 966, § 5º, do CPC, visando desconstituir acórdão da Segunda Turma do STF proferido no ARE nº 1.156.745/RJ, que aplicou à hipótese o Tema nº 313 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a decadência para revisão de benefício previdenciário. O autor sustenta que o pedido não versa sobre revisão do ato de concessão, mas sobre readequação da renda mensal aos tetos fixados pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, conforme Tema RG nº 76.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em erro ao aplicar o Tema RG nº 313 em hipótese que demandava a aplicação do Tema RG nº 76 e (ii) estabelecer se incide prazo decadencial sobre pedido de readequação de benefício previdenciário aos novos tetos constitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão rescindenda baseia-se no Tema RG nº 313, que trata da legitimidade da decadência de 10 anos para revisão de benefícios já concedidos, mas não analisa a distinção entre revisão de ato concessório e readequação de renda a novos tetos constitucionais.



    4. A readequação de benefícios aos novos tetos instituídos pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, conforme decidido no Tema RG nº 76, não implica revisão do ato de concessão e, portanto, não está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991.



    5. A aplicação equivocada de precedente com repercussão geral, sem observância ao distinguishing cabível, configura hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, § 5º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; ECs nº 20, de 1998, art. 14, e nº 41, de 2003, art. 5º; CPC, arts. 966, inc. V e § 5º, 968, inc. II, e 98, § 1º, inc. VIII; Lei nº 8.213, de 1991, art. 103.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 564.354/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010 (Tema RG nº 76); RE nº 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013 (Tema RG nº 313).